Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700215-60.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS ALMEIDA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido para imediata realização do exame ELETRONEUROMIOGRAFIA – MEMBROS SUPERIORES (MSD/MSE), posto que não demonstrada a urgência no procedimento para justificar o deferimento da medida. Em seu recurso, a parte agravante afirma que deve ser realizado o exame para ter início ao correto tratamento de sua enfermidade. Aduz que já está inserido na SISREG sob a classificação de risco amarelo e que já aguarda a 8 meses para realização do procedimento médico. Pugna pela concessão da tutela recursal para realização do exame e no mérito a confirmação da medida. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça postulada. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Ademais, não foi demonstrada o risco na piora do seu quadro clínico, sendo atribuído o risco AMARELO à solicitação do agravante. Assim, em que pese os argumentos trazidos não houve alteração do quadro clínico bem como não há risco de óbito devendo o agravante aguardar o julgamento final do feito. Nesse sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1325038, 07016556220208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 4 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator